Tribunal: TJMT
Processo: 1008950-37.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008950-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 345.586.161-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA DIAS MIRANDA - CPF: 559.348.701-49 (AGRAVADO), ELIUDE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 109.776.048-02 (AGRAVADO), MERENCIANA CONSTANTE DUARTE - CPF: 921.573.941-68 (AGRAVADO), SIDINALVA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 513.779.341-87 (AGRAVADO), VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 304.053.941-87 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EFEITO SUSPENSIVO NEGADO –
URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

“
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (STJ, REsp 1.2744.66/SC).

Não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, aplica-se o entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se inalterada, por consequência, a decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento outrora aviado com vistas a obter a reforma da interlocutória que, em cumprimento de sentença, atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mediante depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.

Em suas razões, o recorrente assegura que no REsp nº 1.274.466/SC já havia a definição de quem foi o vencedor e o vencido, o que não ocorre nos processos relativos à URV, sendo distinto, de forma clara, o caso dos autos, o que afasta a aplicação das razões de decidir do citado Recurso Especial.

Assevera, nesta linha, que na fase de conhecimento propriamente dita não se decidiu nada acerca do caso concreto nem houve condenação de fato do ente público, mas apenas se reconheceu o dever genérico do agravante de pagar aos servidores as perdas decorrentes da conversão da URV, deixando a dilação probatória para a liquidação.

Acrescenta que não lhe pode ser imputado o pagamento da perícia, uma vez que somente na fase de liquidação é que será verificado se os servidores têm ou não o direito de receber alguma diferença e que, em suma, continua sendo da parte exequente o ônus da prova no tocante à ocorrência da efetiva perda salarial, por ser fato constitutivo do seu direito, à luz do art. 373, I do CPC.

Requer, em consequência,
seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, na forma dos fundamentos apontados, reconhecendo-se a impossibilidade do ente público custear e antecipar os honorários periciais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões. (ID 11968483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento outrora aviado com vistas a obter a reforma da interlocutória que, em cumprimento de sentença, atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mediante depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.

O recurso deve ser desprovido.

Ao contrário do que alega o agravante, a hipótese dos autos se identifica com a tese firmada no julgamento do REsp 1274466/SC, que tramitou sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 871), e cujo acórdão foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.

(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.

(1.3) ‘
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’.

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. Recurso especial desprovido
. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [com e sem negrito e itálico no original]

Bem se vê que no referido acórdão restou fixada a tese de que o pagamento dos honorários periciais, na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor, ou seja, ao vencido, devendo ser assim considerado o recorrente, pois, ao contrário de seu entendimento, na fase de conhecimento houve, sim, o reconhecimento do direito dos autores-agravados ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão errônea da URV e, inclusive, a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

Com isso, restou configurada a sucumbência do agravante, a qual não pode ser desmerecida pelo fato de ter sido relegada a apuração do percentual devido a título de URV para a fase de liquidação de sentença, pois este ato revela, tão-somente, o caráter de iliquidez da sentença.

Não obstante, no voto condutor do REsp nº 1.274466/SC, cuja ementa acima se transcreveu, o Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não faz qualquer ressalva quanto à liquidez da sentença ou às ações em que for parte a Fazenda Pública a fim de não ser aplicada a tese ali fixada, veja-se:

“(...) Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.

Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda.

Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora,
não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.
(...)

Ora,
se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda,
não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.

É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo.

Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.

Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda. (...)

Uma última questão a ser analisada é a
aplicação das teses acima às demandas em que a Fazenda Pública é parte.

Nos termos da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais.

A propósito, transcreve-se o teor da súmula: Súmula 232/STJ - A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

Assim, não há necessidade de se estabelecer uma exceção para a Fazenda Pública
, sendo certo porém que, caso a Fazenda não venha a antecipar os honorários, não será possível presumir como corretos os valores apontados pela parte autora, em razão da indisponibilidade do interesse público”.
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”. Grifei.

Em situação assemelhada, veja-se, também, o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DISTINÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 20, §2º, DO CPC/73. PROCESSO CIVIL DE RESULTADOS JUSTOS.

1. (...).

2. É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais.

3. Quem tem razão não deve sofrer prejuízo pelo processo.

4. Surpreender o vencedor da demanda com a obrigação de arcar com os honorários periciais apenas e tão somente porque a sentença condenava o vencido genericamente ao pagamento de "custas" e não "despesas" representa medida contrária ao princípio da sucumbência e até mesmo à própria noção da máxima eficiência da tutela jurisdicional justa.

5. Embargos de divergência conhecidos e não providos”.
(EREsp 1519445/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 10/10/2018)

Ressalte-se, por fim, que as regras dos arts. 82 e 95 do CPC, que tratam do responsável pelos honorários periciais, somente têm aplicabilidade até o trânsito em julgado da sentença, incidindo, após, diretamente, a regra do art. 85 do mesmo diploma legal, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.

Por efeito, não há distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento que possa afastar a aplicação da tese fixada no recurso repetitivo acima citado, pois a indefinição no caso da ação de cobrança relativa à URV refere-se apenas ao índice da correção e não às partes sucumbentes.

Essas as razões por que voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020